Tribunal: TJBA
Processo: 0504495-39.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0504495-39.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: D. S. F.

Advogado(s)
:
JOSENI SANTOS LOPES

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ESCLARECIMENTO SOBRE A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao autor, no valor de R$ 8.400,00 e R$ 5.000,00, respectivamente, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. O embargante alegou o
bscuridade
no julgado quanto à forma de aplicação dos juros e da correção monetária, especialmente após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, requerendo que fosse
esclarecida
a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em esclarecer a forma de aplicação dos juros de mora e da correção monetária sobre os valores da condenação imposta ao Estado da Bahia, à luz da EC n. 113/2021, em especial quanto à substituição por aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão recorrido já havia determinado a observância da EC n. 113/2021 quanto à aplicação da taxa SELIC sobre os valores devidos pelo Estado, mas não havia explicitado o marco temporal da mudança de regime.

4. Para evitar dúvidas e conferir clareza ao julgado, o colegiado esclarece que, até 08/12/2021, aplicam-se os Temas 810 do STF e 905 do STJ, e a partir de 09/12/2021 deve incidir unicamente a taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de mora, nos termos da EC n. 113/2021.

5. O esclarecimento acolhido não modifica o resultado do julgamento anterior, que permanece íntegro quanto à condenação e demais consectários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração acolhidos sem modificação do julgado.

T
ese de julgamento
:

1. A taxa SELIC deve ser aplicada, de forma exclusiva, como índice de correção monetária e juros de mora sobre condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, nos termos da EC n. 113/2021.

2. Até 08/12/2021, devem ser observados os Temas 810 do STF e 905 do STJ quanto à correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes
: EC n. 113/2021; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração
,
figurando como embargante
o
ESTADO DA BAHIA
e como embargando
DAVI SENA FERNANDES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
estes

embargos de declaração,
para esclarecer que
até
08/12/2021 devem ser aplicados
os Temas ns. 810 do STF e 905 do STJ; depois da data acima mencionada, incide, apenas,
a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, conforme estabelecido na EC n. 113/2021
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)